Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713977-03.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NIVRAMI DIAS DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 37528512, referente a reserva de honorários de sucumbência, proporcional ao trabalho desenvolvido, tendo em vista que não houve o julgamento do recurso inominado, com a fixação de honorários sucumbenciais nos termos do art 55 da Lei 9099/95. Deste modo referido pedido deve ser objeto de discussão posterior, se o caso, em fase de cumprimento de sentença. Cumpra-se a Secretaria a decisão ID 21161297. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito